Tribunal: TJSP
Processo: 1012831-24.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Lesão no tornozelo direito sofrida pelo autor, em razão de acidente ocorrido em show denominado "Bali Folia", no dia 23/03/2014, no "Parque da Uva de Jundiaí" – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de dialeticidade afastadas – Elementos existentes nos autos, em seu conjunto, que permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que a lesão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Lesão no tornozelo direito sofrida pelo autor, em razão de acidente ocorrido em show denominado "Bali Folia", no dia 23/03/2014, no "Parque da Uva de Jundiaí" – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de dialeticidade afastadas – Elementos existentes nos autos, em seu conjunto, que permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que a lesão sofrida pelo autor decorreu da queda da grade sobre a sua perna, em razão de tumulto provocado pela multidão – Ausente a responsabilidade do Município de Jundiaí, que apenas cedeu, a título oneroso, o espaço público para a realização do evento organizado pela corré Luciano Produções e Eventos Culturais Ltda. ME, sendo que era de inteira responsabilidade da autorizada as providências quanto à segurança dos envolvidos, bem como do local da realização do evento – Acidente ocasionado por falha na organização e segurança pela corré Luciano Produções e Eventos Culturais Ltda. ME, notadamente ao não adotar medidas eficazes a fim de controlar com segurança a aglomeração e, consequentemente, permitir tumulto que resultou na queda das grades que separavam a Ala VIP da pista - Conduta omissiva, dano e nexo causal devidamente comprovados - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC – Responsabilidade do organizador de eventos, no que se refere à segurança dos envolvidos, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC – Danos morais devidos - Indiscutíveis transtornos ao autor – Incapacidade temporária por diversos meses, limitação dos movimentos, dentre outras circunstâncias, que ocasionaram abalo emocional e sérios constrangimentos – Montante arbitrado a título de danos morais (R$ 25.000,00) que se afigura adequado, não merecendo redução - Lucros cessantes devidos, pois comprovada a atividade remuneratória e o afastamento em virtude do acidente – Danos materiais devidos no que tange às despesas com medicamentos efetivamente comprovadas - No entanto, indenização por danos materiais, a título de pensão mensal, que deve ser afastada, pois não restou devidamente caracterizada a redução da capacidade laboral do autor.

Recurso da ré provido em parte. Recurso adesivo do autor desprovido.